Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-77.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001706-77.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARILENE PALMEIRA CABRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA TEIXEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Marta Ferreira da Silva, em razão de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira por descontos oriundos de contrato fraudulento; (iii) estabelecer a legitimidade da repetição dos valores indevidamente cobrados; e (iv) determinar a configuração e a quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudo pericial grafotécnico, produzido por perito judicial imparcial, atesta que a assinatura constante do contrato de empréstimo é falsa, caracterizando falsificação e, portanto, inexistência de anuência da consumidora na contratação.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de culpa, pois responde pelos riscos da atividade e falhas na segurança dos seus procedimentos internos.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento configuram abalo à dignidade da pessoa, ensejando indenização por danos morais, que extrapolam os meros dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado afasta a formação válida da relação contratual e impõe à instituição financeira a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta configura dano moral indenizável, dada a vulnerabilidade do consumidor e a natureza alimentar da verba atingida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001706-77.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada MARILENE PALMEIRA CABRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA